Tribunal: TJDFT
Processo: 0751421-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Alimentos provisórios. Pretensão de redução. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de alimentos, fixou os alimentos provisórios em 35% dos rendimentos brutos do requerido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e proporcionalidade dos alimentos provisórios.
III. Razões de decidir
3. A verificação do binômio necessidade/possibilidade demanda dilação probatória, sem a qual não é possível aferir a alegada impossibilidade de o alimentante arcar com os alimentos provisórios no valor fixado.
4. Não sendo possível, de plano, verificar a desproporcionalidade no valor dos alimentos provisórios, mantém-se a decisão agravada que fixou a pensão no valor de 35% dos rendimentos brutos do alimentante.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
------
Dispositivos relevantes citados: Art. 100 do CPC.